Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE FIXA ALIMENTOS EM FAVOR DOS ALIMENTANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. NÃO COMPROVADO. PROVA ACERCA DA AUSÊNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA ALIADA À PROVA DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão da obrigação de prestar alimentos exige a demonstração acerca da necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante, de acordo com o disposto no §1o do Art. 1.694 do Código Civil.
2. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não há prova acerca da efetiva ausência na capacidade financeira do Alimentante e não subsiste a temeridade concreta na fixação de alimentos provisórios em favor dos Alimentandos.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos menores é de ambos os genitores, devendo cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade, com o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e outras condições imprescindíveis para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.